Tribunal: TJSP
Processo: 1000730-10.2018.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000730-10.2018.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante ANTÔNIA
COSTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-10.2018.8.26.0698
2
Apelação no 1000730-10.2018.8.26.0698 – Presencial
Comarca: Pirangi
Apelante: Antônia Costa dos Santos
Apelados: Banco BMG S/A
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Joanna Palmieri Abdallah
Voto no 40367
Apelação. Contrato de empréstimo consignado mediante
emissão de cartão de crédito. Existência, nos autos, de
cópia do instrumento contratual firmado pela parte autora.
Contrato claro em seus termos e assinado pelo consumidor.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 218/220, que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de
inexistência de débito com pedido de obrigação de não fazer, repetição de indébito e
indenização por danos materiais e morais.
Alega a apelante, em síntese, que os descontos de R$46,85 em
seu benefício previdenciário, a título de reserva de margem consignável, são
indevidos porque não recebeu e jamais utilizou o cartão de crédito. Sustenta que o
banco pratica venda casada e que foi induzida a erro na contratação.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado (fls.
234/260).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 259 e 264).
Valor da causa em 17/07/2018: R$16.221,47.
É o relatório.
Cuida-se de ação objetivando o cancelamento da “reserva de
margem para cartão de crédito consignável” averbada pelo banco junto ao INSS, por
se tratar de negócio jurídico abusivo e cujas condições impossibilitam o pagamento
pelo consumidor, que sequer detém informações acerca da quantidade total de
parcelas vencidas e vincendas.
Citado, o banco trouxe aos autos cópia dos instrumentos
contratuais, mais especificamente: “Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-10.2018.8.26.0698
3
46106259 (fls. 119/122).
Portanto, a prova documental evidencia que a autora contratou
o empréstimo consignado na modalidade mencionada, revelando-se regular a
emissão do cartão de crédito.
Acerca da alegada impossibilidade de se conhecer ou fixar a
quantidade de parcelas do empréstimo, necessário mencionar que tal circunstância
relaciona-se com a própria natureza da operação de crédito contratada, e não
autoriza, por si só, a revisão do negócio jurídico.
Nesse contexto, de rigor o desprovimento o recurso, devendo a r.
sentença ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-10.2018.8.26.0698
4
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente:
“Com efeito, a relação contratual entre as partes é de consumo,
enquadrando-se o autor no conceito de consumidor e a ré no de fornecedor,
conforme arts. 2o e 3o, CDC.
Não obstante a negativa da parte autora, sob o fundamento de que não
requereu contratação de crédito fornecido pelo demandado, bem como que
é indevida a cobrança do RMC, verifica-se que o banco réu se desincumbiu
do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC) e comprovou que o requerente
contratou, por meio do contrato de adesão de cartão de crédito consignado
(fls. 119/122), com autorização de reserva de margem consignável (fl. 122).
Destarte, consta a assinatura da demandante (fl. 122), que sequer insurgiu-
se em face de tal documento ou demonstrou vício a inquinar a validade da
contratação. E, não havendo indícios de que foi firmado com vício de
consentimento, a inquinar tais operações de nulidade, visto que foram
realizadas por meio do cartão bancário em nome da parte autora, não há que
se falar em nulidade.
Insta consignar que a contratação é legítima frente ao Código de Defesa do
Consumidor e as normas civis. Ressalte-se que quando instada a produzir
provas e comprovar, se o caso, a ausência de anuência na contratação, a
requerente limitou-se a afirmar que as provas documentais amealhadas aos
autos eram suficientes para a solução da controvérsia.
Ademais, há indicação de forma expressa e clara no negócio jurídico de que
se tratava da aquisição de cartão de crédito e pedido de saque, com
descontos das parcelas nas faturas, cujo valor mínimo seria consignado na
folha de pagamento do benefício previdenciário, portanto, descabida a
alegação de venda casada ou que foram omitidos dados essenciais do
contrato.
Portanto, necessário reconhecer que o requerente efetivamente autorizou os
descontos em seus vencimentos do valor mínimo da fatura mensal do cartão
de crédito consignado, além da constituição de reserva de margem
consignável.
Anote-se que o contrato foi firmado em 27/07/2016 (fl. 122) e, desde então,
a parte autora suportou os descontos, por quase dois anos, sem qualquer
reclamação, tendo usufruído do valor sacado do cartão. Somente em julho
de 2018 (propositura da ação), insurgiu-se contra as cobranças, que, ressalta-
se, foram autorizadas.
Assim, não há ilicitude na conduta da requerida, sendo válida a contratação
e respectivos descontos, não havendo que se falar em dano morais,
impondo-se a improcedência dos pedidos.
Diante do Exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-10.2018.8.26.0698
5
julgando o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do
artigo 487, do CPC.
Em razão da sucumbência, arcará a parte autora com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados estes em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça
deferida”.
Em casos símiles analisados, assim se pronunciou esta C. 38a
Câmara de Direito Privado:
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada
com o pedido de indenização por danos morais e materiais
Contrato de prestação de serviços de utilização de cartão de crédito
consignado Uso efetivo do crédito Vício de vontade na
formação do negócio jurídico não verificado Sentença reformada
Recurso do réu conhecido, em parte, e provido; não provido o
adesivo do autor”. (Apelação no 1000281-89.2016.8.26.0579, Rel.
Des. Cesar Peixoto, j. 08/03/2017).
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
DANOS MORAIS. Cartão de crédito. Autor que alega não ter
solicitado cartão de crédito com reserva de margem
consignável (RMC) em benefício previdenciário. Contratação
comprovada pela instituição financeira. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) Com efeito, a instituição financeira trouxe prova documental
consistente na cópia do “Termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de
pagamento” (fls. 85/87), devidamente assinado pelo autor, bem
como cópia de seus documentos pessoais (fls. 88/91) e de “saque
autorizado” realizado no limite disponível do cartão de crédito (fls.
92).
Acresça-se ainda, que, além de o termo de adesão expressamente
fazer menção à contratação de cartão de crédito consignado,
verificam-se discriminadas as taxas e encargos existentes no
serviço a ser prestado, bem como o valor consignado para
pagamento do mínimo indicado na fatura, sendo incabíveis,
portanto, as alegações de que desconhecia que o crédito seria
cedido na forma de cartão de crédito.
O contrato firmado entre as partes ocorreu de forma livre e
consciente, não havendo, portanto, que se falar em prejuízos
causados ao autor, seja de ordem material ou moral. Ademais,
houve aproveitamento do crédito fornecido, conforme se verifica
do comprovante de saque juntado pelo réu (fls. 92), que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000730-10.2018.8.26.0698
6
confessou ter efetuado (fls. 71).
Consigne-se, por oportuno, que o autor limitou-se a alegar
desconhecimento na forma de concessão do crédito e nada trouxe
de modo a comprovar suas alegações ou afastar a validade dos
documentos produzidos, de modo que carece a mera alegação de
desconhecer a emissão do cartão de crédito.
Resta claro, portanto, que não há embasamento para o acolhimento
da pretensão indenizatória do autor por danos morais e materiais,
uma vez que as provas apontam para a validade da contratação e
dos descontos efetuados pela instituição financeira”.
(Apelação no 1006233-65.2016.8.26.0024, Rel. Des. Fernando
Sastre Redondo, j. 26/07/2017).
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para
evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração
da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal,
conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcará a autora
apelante com o adicional de 2% (dois por cento) de honorários, totalizando 12%
(doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, referentes aos honorários
recursais, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator